Tribunal: TJPA
Processo: 0003846-89.2014.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003846-89.2014.8.14.0027

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: K DO S M LOPES COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003846-89.2014.8.14.0027

EMBARGANTE: CIMENTOS DO BRASIL SA CIBRASA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA9316-A, FABIANA PORTELA ARAUJO - PA17917-A, AMANDA REBELO BARRETO - PA23343-A, ARTHUR REYNALDO MAIA ALVES NETO - PE714-A

EMBARGADO: K DO S M LOPES COMERCIO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cimentos do Brasil S/A - CIBRASA em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que manteve a extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

II. Questão em discussão
Verificar se há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis nos casos taxativos previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios apontados.

O recurso ora analisado revela apenas pretensão de rediscutir o mérito do julgado, incorrendo em manifesto caráter protelatório.

Configurada a hipótese do art. 1.026, §2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa ao embargante.

IV. Dispositivo e tese
Conheço dos embargos de declaração e os rejeito, condenando a embargante CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. Configurado o caráter protelatório, incide a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 e art. 1.026, §2º, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos embargos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA, em face do acórdão ID nº 25090159, que negou provimento ao agravo interno e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação das tentativas extrajudiciais de localização do réu, necessárias para a citação por edital, conforme art. 256, § 3º, do CPC, e na não observância das determinações judiciais pelo autor, configurando a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A parte embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão, pois não se pronunciou sobre os documentos juntados no agravo interno, especialmente os argumentos relacionados aos princípios da colaboração processual (art. 6º do CPC) e da primazia das decisões de mérito, além de não ter considerado jurisprudências que entendem que não é necessário o esgotamento absoluto de meios para localização do réu, bastando a comprovação de tentativas razoáveis, pugnando pelo provimento integral do recurso de apelação.

Sem contrarrazões (ID 25090159).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da ação de execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015.

O embargante alega, em síntese, que o julgado padeceria de omissão por não enfrentar argumentos que, em sua ótica, comprovariam a adoção de diligências para localização da parte ré, com o objetivo de viabilizar a citação por edital.

No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios elencados.

O acórdão embargado enfrentou de forma adequada os fundamentos necessários à manutenção da decisão monocrática, destacando expressamente que a parte embargante não comprovou o cumprimento das diligências determinadas, essenciais ao deferimento da citação por edital, conforme exigido pelo § 3º do art. 256 do CPC.

A pretensão recursal traduz, assim, nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que se revela inadmissível na via eleita.

Ademais, cumpre consignar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração opostos com nítido caráter procrastinatório ensejam a imposição de multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, diante da reiteração de argumentos já enfrentados e da manifesta ausência de vício na decisão embargada, reputo configurado o caráter protelatório do recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, condenando a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes de que eventual reiteração de embargos meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2025